Tribunal: STF
Processo: ARE 1499045
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL - Ação declaratória proposta em face do ente municipal — Pretensão de obrigatoriedade do município a celebrar convênio — Impossibilidade — Discricionariedade Administrativa — Ato Administrativo de indeferimento que está consubstanciado em razões de interesse público — Impossibilidade de o interesse particular do concessionário se sobrepor ao interesse público — Sentença mantida — Recurso não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...)



    Bem analisados os autos, verifica-se que o apelante pretende estender o objeto do contrato de concessão nº 027/2020 para abranger demandas do DER/SP. Para tanto, alega que o munícipio sob o argumento de discricionariedade administrativa, negou a utilização de sua estrutura em afronta à Lei Estadual nº 15.911/2015, que determina o uso compartilhado das estruturas e instalações dos pátios pelo Detran e DER, motivo pelo qual ambos firmaram termo de parceria.



    Observa-se, no entanto, que a Lei Estadual nº 15.911/2015, que instituiu a “via rápida” para o procedimento de realização de leilão público de veículos retidos, removidos ou apreendidos, dispõe em seu artigo 14, que as disposições da lei aplicam-se subsidiariamente aos municípios do Estado de São Paulo.



    A seu turno, o município de Botucatu, por intermédio da Lei Municipal nº 5.976/2018, instituiu o serviço de guincho, guarda e depósito de veículos automotores envolvidos em sinistros e infrações previstas nas legislações de trânsito no município, a concessão ou permissão de referidos serviços, bem como autorização para celebração de convênio com o DETRAN - Departamento Estadual de Transito do Estado de São Paulo.



    Ou seja, houve regulamentação do serviço por meio de lei municipal e o convênio nº 43/2020 foi celebrado entre o DETRAN/SP e o Município de Botucatu, cujo objeto é o da implantação de pátio municipalizado para recolhimento de veículos, além da delegação de competências estaduais do DETRAN/SP de remoção, guarda e depósito de veículos removidos por infração de trânsito.



    (...)



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente